Tribunal: TJBA
Processo: 8038565-76.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8038565-76.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: AUGUSTO JESUINO BARRETO CERQUEIRA Advogado(s): FELLIPE RODRIGUES MARQUES IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO POR DIAGNÓSTICO DE COVID-19. AUSÊNCIA DE REMARCAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA). O impetrante, aprovado no concurso público regido pelo Edital SAEB nº 02/2022 e Edital PCBA nº 05/2023 para o cargo de Investigador da Polícia Civil, foi convocado para o Teste de Aptidão Física (TAF) agendado para 30/03/2023. Na data designada para o exame, o impetrante foi diagnosticado com COVID-19, conforme atestado médico, impossibilitando sua participação. Informou a comissão organizadora sobre a impossibilidade, porém não obteve resposta. Posteriormente, teve sua desclassificação publicada em 12/04/2023 e, diante disso, interpôs recurso administrativo dentro do prazo regulamentar, o qual foi indeferido. O impetrante alega que outros candidatos em situação semelhante obtiveram nova oportunidade para realização do TAF, conforme convocação por edital posterior. II. Questão em discussão A controvérsia consiste em definir se a impossibilidade do candidato realizar o TAF por motivo de força maior (COVID-19) justifica a concessão do direito à remarcação do exame, garantindo-se a isonomia no certame. III. Razões de decidir O mandado de segurança visa à proteção de direito líquido e certo, comprovado por prova documental pré-constituída. No caso, os documentos juntados demonstram a impossibilidade do impetrante realizar o TAF na data designada, em razão de doença devidamente atestada. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 335 de Repercussão Geral (RE 630733/DF), consolidou o entendimento de que a remarcação do TAF é admissível em situações excepcionais de força maior, como doença comprovada, em respeito ao princípio da isonomia. A pandemia de COVID-19 impôs desafios específicos à Administração Pública e aos candidatos de concursos, justificando medidas excepcionais para garantir o acesso igualitário aos certames, sobretudo quando a impossibilidade de participação decorre de questão de saúde pública. A negativa de remarcação violou o princípio da razoabilidade e impessoalidade, ainda mais considerando que candidatos em situação semelhante obtiveram tratamento diferenciado. O parecer do Ministério Público manifestou-se favoravelmente à concessão da segurança, corroborando a necessidade de nova convocação do impetrante. IV. Dispositivo e tese Segurança concedida para confirmar a liminar e determinar a convocação do impetrante para realização do Teste de Aptidão Física (TAF) em nova data, a ser definida pela Administração. Tese de julgamento: "1. A impossibilidade de realização do Teste de Aptidão Física (TAF) por motivo de doença devidamente comprovada, especialmente em casos de pandemia, caracteriza hipótese de força maior, justificando a remarcação do exame. 2. A negativa de remarcação em situações excepcionais viola o princípio da isonomia e o direito líquido e certo do candidato." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 37, I; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 335 da Repercussão Geral (RE 630733/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 21/10/2010). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do MANDADO DE SEGURANÇA nº 8038565-76.2023.8.05.0000 em que figuram como parte impetrante AUGUSTO JESUÍNO BARRETO CERQUEIRA e impetrado Secretário de Administração do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator.